Tribunal: TJSP
Processo: 2291384-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2018. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Insurgência do excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento.

Nulidade das CDA’s. Inocorrência. Caso concreto em que o título se mostra hígido. Presença dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III e § 6o da Lei n. 6.830/80, e no art. 202, inciso III e

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2018. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Insurgência do excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento.

Nulidade das CDA’s. Inocorrência. Caso concreto em que o título se mostra hígido. Presença dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III e § 6o da Lei n. 6.830/80, e no art. 202, inciso III e parágrafo único do CTN. Precedentes do STJ.

Excesso de cobrança do IPTU em comparação com imóveis vizinhos, localizados na mesma região. Matéria que demanda dilação probatória. Inadequação da via eleita. Aplicação da Súmula 393 do STJ.

Recurso não provido.